Tribunal: TJES
Processo: 5015270-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015270-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAIANI VASCONCELLOS DE ALMEIDA TRINDADE e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015270-06.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RHAIANI VASCONCELLOS DE ALMEIDA TRINDADE, DIOGO SANTOS DA TRINDADE

Advogado do(a) RECORRENTE: EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA - ES35450-A

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogados do(a) RECORRIDO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PARA CANCELAMENTO ESTIPULADO EM CONTRATO. CONTRAPRESTAÇÃO ÀS COBRANÇAS ENTREGUE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5015270-06.2022.8.08.003

Recorrente:
RHAIANI VASCONCELLOS DE ALMEIDA TRINDADE e DIOGO SANTOS DA TRINDADE

Recorrido:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RHAIANI VASCONCELLOS DE ALMEIDA TRINDADE e DIOGO SANTOS DA TRINDADE
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que seu plano de saúde não era e nem tinha características empresarial;
b)
que não existe fundamento para as indevidas e injustificadas cobranças;
c)
que deve haver a reforma da sentença.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus à suspensão da cobrança e indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

O prazo prévio previsto não me parece abusiva, haja vista que permite o cancelamento do plano desde que apresentado pedido com antecedência mínima de sessenta dias da próxima cobrança.
Nesse sentido, houve a cobrança de R$ 709,47 em 28/10/2020 - ID 15437906.

Conquanto os serviços ainda foram prestados após a solicitação de cancelamento, há que se observar que o prestador de serviços precisa planejar, enfim empreender todo o tipo de esforço da empresa para adequar suas possibilidades à demanda dos consumidores.

Além do mais, quando se trata de contrato de trato sucessivo as vezes a cobrança ocorre pelo cartão de crédito, dessa forma, tal prazo é solicitado, visto ser esse tempo necessário pra solicitar o cancelamento.

Além do mais,
tal prazo é aplicado também à ré, isto é, caso este rescindisse o contrato, teria segurança jurídica de que não ficaria por 60 dias desguarnecida, ou seja, não pode alegar abusividade em tal cláusula quando esta também tem o intuito de beneficiar ambos os lados contratuais.

Com efeito,
a requerente tinha plena ciência das condições contratadas. De qualquer modo, a exigibilidade do pagamento da mensalidade não é abusiva. Basta o consumidor solicitar o cancelamento com antecedência de 60 dias.

Muito embora a relação seja de consumo, não é lícito quebrar o contrato conforme a vontade do consumidor, a não ser que o negócio contenha particularidades viciadas, seja na informação ou mesmo no conteúdo, prevendo vantagens despropositadas ao fornecedor de produtos ou serviços. Não é o que se verifica no caso dos autos. Deveras, não assiste razão aos autores no que tange ao pedido de devolução da mensalidade cobrada.

Com relação aos danos morais, também merecem rejeição.

O ato praticado foi legítimo.
Outrossim, cumpre salientar que meros contratempos e aborrecimentos cotidianos a que todos estamos sujeitos não autorizam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, verifico que o cancelamento não foi apresentado com os devidos 60 dias de antecedência da próxima cobrança, bem como que os serviços continuaram sendo prestados após a solicitação da cobrança, ou seja, houve a devida contraprestação dos serviços, de modo que a cobrança em questão não se prova como abusiva, não havendo de se falar em sua restituição.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)